Tribunal: TJSP
Processo: 1007318-81.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, FOI ARBITRADO DE MANEIRA RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, FOI ARBITRADO DE MANEIRA RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.